Tribunal: STF
Processo: AI 506557
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1.      RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Turno
ininterrupto de revezamento. Intervalos para repouso e/ou
alimentação dos trabalhadores. Não descaracterização. Inteligência
do art. 7º, XIV, da CF. Agravo regimental não provido. Precedentes.
A simples concessão, pelo empregador, de intervalos para repouso
e/ou alimentação dos trabalhadores, não descaracteriza o turno
ininterrupto de revezamento.
2. RECURSO. Agravo. Regimental.
Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria. Súmula
675. Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo.
Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, §
2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao
agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos
sobre a quaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou
jurisprudência assente.